Tribunal: TJBA
Processo: 0378761-03.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0378761-03.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO DESEMBARGADOR BRAULIO XAVIER

Advogado(s)
:
THIAGO ALEM ROCHA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA DIVERGENTE DO CONSUMO REAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação ajuizada pelo condomínio contra a EMBASA, visando à declaração de irregularidade de cobrança por consumo de água e à restituição de valores. O embargante alegou contradição quanto à análise da fatura e omissão quanto à existência de decisão anterior transitada em julgado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se:
(i) há contradição no julgado ao afirmar inexistência de divergência entre o consumo registrado e o valor cobrado, quando a fatura apontava diferença expressiva;
(ii) houve omissão quanto à análise de decisão anterior, com trânsito em julgado, que determinava a cobrança com base em consumo real apurado por hidrômetro funcional.

III. Razões de decidir
3. Restou configurada contradição, pois a fatura constante nos autos demonstrava consumo real de 86 m3, mas a cobrança incidiu sobre 326 m3, contrariando o fundamento do acórdão embargado.
4. Verificou-se também omissão relevante, pois o julgado não considerou decisão judicial anterior que determinava a cobrança com base em consumo real.
5. Preenchidos os requisitos do art. 1.022, do CPC, foram acolhidos os embargos com efeitos modificativos para julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a cobrança como indevida.
6. Aplicou-se a restituição em dobro, nos termos do CDC, com atualização monetária e juros legais, além da inversão do ônus da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. Configura contradição o acórdão que afasta a existência de cobrança indevida sem considerar divergência expressa entre o consumo real e o volume cobrado.
2. É omisso o julgado que desconsidera decisão anterior com trânsito em julgado que determina a forma de cobrança por consumo real.
3. Presentes tais vícios, é cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2231686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0378761-03.2013.8.05.0001
, em que figuram como embargante
CONDOMINIO EDIFICIO DESEMBARGADOR BRAULIO XAVIER
e como embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator